Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706336-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANGEL NUNES DA SILVA RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, BANCO C6 S.A. DESPACHO Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato, devendo comprovar que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Intime-se o patrono para comprovar nos autos a comunicação ao mandante da renúncia. Brasília, 27 de janeiro de 2021.